Tribunal: TJSP
Processo: 2284669-07.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Piedade. Expressões "ex-servidores estatutários aposentados pelo município" e "pensionistas do município" contidas nos incisos II e III do art. 1o, da Lei Municipal no 3.756, de 13.12.06, concedendo cesta básica aos servidores municipais estendendo-o aos inativos e pensionistas. Benefício que se identifica com auxílio alimentação de natureza indenizatória,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Piedade. Expressões "ex-servidores estatutários aposentados pelo município" e "pensionistas do município" contidas nos incisos II e III do art. 1o, da Lei Municipal no 3.756, de 13.12.06, concedendo cesta básica aos servidores municipais estendendo-o aos inativos e pensionistas. Benefício que se identifica com auxílio alimentação de natureza indenizatória, concedido apenas aos servidores em atividade. Extensão aos inativos e pensionistas que não atende aos pressupostos previstos no art. 128 da Constituição Estadual. Súmula no 680 do STF que sinaliza a falta de compatibilidade da norma com a Constituição Federal. Precedentes. Efeitos ex tunc, observada a irrepetibilidade dos valores recebidos até o julgamento de boa-fé.
Ação procedente, com observação.